Tribunal: STJ
Processo: 1008172-11.2017.8.26.0068
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MARCO BUZZI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-04

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2759352 - SP (2024/0368026-8)
RELATOR
: MINISTRO MARCO BUZZI
AGRAVANTE
: MANOEL RODRIGUES CORREA
AGRAVANTE
: MARISA FRANK CORREA
ADVOGADOS
: DANIL PLACIDO CAMILO JUNIOR - DF031396
FERNANDO GUBNITSKY - SP110633
AGRAVADO
: CONDOMINIO RESIDENCIAL MAISON MONTBLANC
ADVOGADO
: GUILHERME ASTA LOPES DA SILVA - SP161918
AGRAVADO
: HAGANÁ SERVIÇOS ESPECIAIS LTDA
ADVOGADO
: RAIMUNDO PASCOAL DE MIRANDA PAIVA JÚNIOR -
SP114170
AGRAVADO
: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
ADVOGADO
: JOSÉ ARMANDO DA GLÓRIA BATISTA - SP041775
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL -
AÇÃO DE CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE
NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO.
INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA.
"No sistema da persuasão racional, adotado pela legislação
1.
processual civil, (arts. 130 e 131 do CPC/73; e 370 e 371 do CPC
/15), o magistrado é livre para examinar o conjunto fático-
probatório produzido nos autos e firmar sua convicção, desde que
indique de forma fundamentada os elementos do seu
convencimento." (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.078.460/SP,
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
.).
18/9/2023
22/9/2023
A conclusão do acórdão recorrido quanto à (in) existência
1.1.
de danos materiais em questão, implicaria, necessariamente, em
reexame do contexto probatório dos autos, providência vedada
em sede especial em virtude do óbice da Súmula 7 do STJ.
Precedentes.
O reconhecimento do óbice contido na Súmula 7/STJ
1.2.
prejudica a análise da alegação de dissídio jurisprudencial, na
medida em que as conclusões supostamente díspares entre
Tribunais de Justiça não decorreriam de entendimentos
Documento eletrônico VDA50124483 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 03/09/2025 18:34:51
Publicação no DJEN/CNJ de 05/09/2025. Código de Controle do Documento: 285cb600-8eb6-425d-b6f2-5edb06aa8363

conflitantes sobre uma questão legal, mas, sim, de distinções
baseadas em fatos, provas ou circunstâncias inerentes a cada
caso.
Agravo interno desprovido.
2.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso,
26/08/2025
01/09/2025
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti
e Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
03 de setembro de 2025
Ministro Marco Buzzi
Relator
Documento eletrônico VDA50124483 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 03/09/2025 18:34:51
Publicação no DJEN/CNJ de 05/09/2025. Código de Controle do Documento: 285cb600-8eb6-425d-b6f2-5edb06aa8363

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2759352 - SP (2024/0368026-8)
RELATOR
: MINISTRO MARCO BUZZI
AGRAVANTE
: MANOEL RODRIGUES CORREA
AGRAVANTE
: MARISA FRANK CORREA
ADVOGADOS
: DANIL PLACIDO CAMILO JUNIOR - DF031396
FERNANDO GUBNITSKY - SP110633
AGRAVADO
: CONDOMINIO RESIDENCIAL MAISON MONTBLANC
ADVOGADO
: GUILHERME ASTA LOPES DA SILVA - SP161918
AGRAVADO
: HAGANÁ SERVIÇOS ESPECIAIS LTDA
ADVOGADO
: RAIMUNDO PASCOAL DE MIRANDA PAIVA JÚNIOR -
SP114170
AGRAVADO
: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
ADVOGADO
: JOSÉ ARMANDO DA GLÓRIA BATISTA - SP041775
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL -
AÇÃO DE CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE
NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO.
INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA.
"No sistema da persuasão racional, adotado pela legislação
1.
processual civil, (arts. 130 e 131 do CPC/73; e 370 e 371 do CPC
/15), o magistrado é livre para examinar o conjunto fático-
probatório produzido nos autos e firmar sua convicção, desde que
indique de forma fundamentada os elementos do seu
convencimento." (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.078.460/SP,
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
.).
18/9/2023
22/9/2023
A conclusão do acórdão recorrido quanto à (in) existência
1.1.
de danos materiais em questão, implicaria, necessariamente, em
reexame do contexto probatório dos autos, providência vedada
em sede especial em virtude do óbice da Súmula 7 do STJ.
Precedentes.
O reconhecimento do óbice contido na Súmula 7/STJ
1.2.
prejudica a análise da alegação de dissídio jurisprudencial, na
medida em que as conclusões supostamente díspares entre
Tribunais de Justiça não decorreriam de entendimentos
Documento eletrônico VDA49783579 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 22/08/2025 19:07:27
Código de Controle do Documento: e8056baa-2d06-48f5-9e41-61efebd9bacc

conflitantes sobre uma questão legal, mas, sim, de distinções
baseadas em fatos, provas ou circunstâncias inerentes a cada
caso.
Agravo interno desprovido.
2.
RELATÓRIO
Cuida-se de agravo
O EXMO. SR. MINISTRO MARCO BUZZI (Relator):
interno interposto por
,
MANOEL RODRIGUES CORREA, MARISA FRANK CORREA
em face de decisão monocrática da lavra deste signatário que negou provimento ao
recurso especial.
O apelo nobre, fundamentado nas alíneas "a" e "c" do permissivo
constitucional, visa reformar o acórdão prolatado pelo Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo, assim ementado (fls. 934-935, e-STJ):
APELAÇÕES. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RESPEITÁVEL SENTENÇA QUE
JULGOU PROCEDENTES EM PARTE OS PEDIDOS, PARA CONDENAR A
REQUERIDA HAGANÁ SERVIÇOS ESPECIAIS LTDA. A PAGAR AOS
AUTORES R$ 105.900,00, BEM COMO R$ 20.000,00, PARA CADA AUTOR
(TOTAL R$ 40.000,00), A TÍTULO DE DANOS MORAIS. JULGOU
IMPROCEDENTE A LIDE SECUNDÁRIA. RECURSO DOS AUTORES.
BUSCAM SEJA RECONHECIDA A RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO
CONDOMÍNIO COM INVERSÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA; OU, PELO
PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE AS DESPESAS DE SUCUMBÊNCIA SEJAM
INTEGRALMENTE SUPORTADAS PELA APELADA HAGANÁ. RECURSO DA
REQUERIDA HAGANÁ SERVIÇOS ESPECIAIS LTDA. ARGUI NULIDADE DA
SENTENÇA. ALEGA AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE. PRETENDE SEJA
AFASTADA A CONDENAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
SUBSIDIARIAMENTE, SEJA REDUZIDA A INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS PARA O EQUIVALENTE A CINCO (05) SALÁRIOS-MÍNIMOS. BUSCA
A PROCEDÊNCIA DA LIDE SECUNDÁRIA. ENTENDE QUE OS AUTORES
FORAM SUCUMBENTES EM R$ 60.000,00, SOBRE ESTE VALOR DEVEM
SER
FIXADOS
OS
HONORÁRIOS.
RECURSO
DO
REQUERIDO
CONDOMÍNIO RESIDENCIAL MAISON MONT BLANC. SUSTENTA QUE
VENCIDOS
OS
AUTORES
INTEGRALMENTE
EM
SEU
PLEITO
RELATIVAMENTE AO CONDOMÍNIO, DEVEM SUPORTAR O RESPECTIVO
ÔNUS, DEVENDO SER CONDENADOS ÀS CUSTAS E DESPESAS
PROCESSUAIS E HONORÁRIOS DE 10% SOBRE O VALOR DA
CONDENAÇÃO. NULIDADE DA SENTENÇA NÃO RECONHECIDA. FURTO
EM UNIDADE RESIDENCIAL AUTÔNOMA. INEXISTÊNCIA DE CONVENÇÃO
OU REGULAMENTO INTERNO QUE OBRIGUE TODA A MASSA DE
CONDÔMINOS
A
SE
RESPONSABILIZAR
PELOS
PREJUÍZOS
DECORRENTES DE FURTOS PRATICADOS EM UNIDADE RESIDENCIAL
AUTÔNOMA, POIS NÃO ANUÍRAM PREVIAMENTE EM DIVIDIR TAIS
PREJUÍZOS.
RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA
AFASTADA.
DANO
MATERIAL
AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE
DE
REPARAÇÃO DE DANO HIPOTÉTICO OU PRESUMIDO. DANO MORAL
CARACTERIZADO. VALOR FIXADO PELO JUÍZO R$ 20.000,00 PARA CADA
AUTOR
(TOTAL
R$
40.000,00),
ATENDE
AOS
PRINCÍPIOS
DA
RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE, SEM IMPLICAR EM
ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. LIDE SECUNDÁRIA PROCEDENTE.
CLÁUSULA DE COBERTURA POR DANOS MORAIS DE ATÉ R$ 100.000,00. A
SEGURADORA DEVERÁ ARCAR, ATÉ O LIMITE ESTIPULADO NA APÓLICE,
Documento eletrônico VDA49783579 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 22/08/2025 19:07:27
Código de Controle do Documento: e8056baa-2d06-48f5-9e41-61efebd9bacc

NOS TERMOS DO ARTIGO 787 DO CÓDIGO CIVIL. RECURSO DOS
AUTORES
DESPROVIDO.
RECURSO
DA
REQUERIDA
HAGANÁ
PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO REQUERIDO CONDOMÍNIO
PROVIDO.
Os embargos de declaração opostos foram rejeitados pelo acórdão de fls.
1.041-1.043, e-STJ.
Nas razões do especial (fls. 945-972, e-STJ), os agravantes apontam, além
da divergência jurisprudencial, violação dos arts. 186, 227, parágrafo único,
927, parágrafo único, 932, III, do CC, 371, 422, 444, 445, 489, § 1o, II, IV, 1.009, § 1o,
e 1.022, II, do CPC/15. Sustentam, em síntese:
a negativa de prestação jurisdicional;
a)
a necessidade de análise da prova testemunhal produzida.
b)
Contrarrazões às fls. 1.067-1.072, e-STJ, fls. 1.074-1.087, e-STJ e 1.089-
1.105, e-STJ.
Em juízo de admissibilidade (fls. 1.106-1.110, e-STJ), negou-se seguimento
ao recurso, dando ensejo na interposição do agravo previsto no artigo 1.042, CPC/15
(fls. 1.113-1.129, e-STJ), no qual a parte insurgente pretende a reforma da decisão
impugnada.
Contraminutas às fls. 1.132-1.136, e-STJ, 1.138-1.148, e-STJ e fls. 1.150-
1.157, e-STJ.
Em decisão monocrática (fls. 1.177-1.183, e-STJ), negou-se provimento ao
agravo face a ausência de negativa de prestação jurisdicional e da incidência
da Súmula 7/STJ.
Daí o presente agravo interno (fls. 1.187-1.195, e-STJ), no qual os
insurgentes pugnam pelo afastamento do referido óbice.
Impugnações às fls. 1.197-1.201, e-STJ e fls. 1.206-1.215, e-STJ.
É o relatório.
VOTO
O agravo interno não
O EXMO. SR. MINISTRO MARCO BUZZI (Relator):
merece acolhida, porquanto os argumentos tecidos pelos insurgentes são incapazes
de infirmar a decisão impugnada, a qual deve ser mantida, por seus próprios
fundamentos.
Quanto ao pretenso afastamento do óbice da Súmula 7/STJ, razão não
1.
assiste à agravante.
Consoante delineado na decisão agravada, a Corte local, diante do
conteúdo fático-probatório constante dos autos, concluiu que "a prova testemunhal
sequer seria suficiente, justamente porque é incapaz de apurar a extensão dos danos"
(fl. 1.042, e-STJ).
Documento eletrônico VDA49783579 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 22/08/2025 19:07:27
Código de Controle do Documento: e8056baa-2d06-48f5-9e41-61efebd9bacc

Por oportuno, destaca-se o seguinte trecho do acórdão recorrido, in verbis
(fl. 938-940, e-STJ):
Entretanto, em relação aos danos materiais em decorrência do furto no
apartamento dos autores, de 3 'notebooks' com valor aproximado de R$
15.000,00; duas canetas marca Mont Blanc, com valor aproximado de R$
5.000,00; uma pulseira/bracelete de ouro com brilhante de valor aproximado de
R$ 30.000,00; relógios de pulso (01 marca Ômega; 01 marca Armani e 2 da
marca Tissot), com valor aproximado de R$ 55.000,00; um monitor cardíaco da
marca polar, de R$ 900,00 e 1 cofre, ainda que se pudesse reconhecer
possibilidade de que os autores possuam esses objetos de padrão elevado, não
se pode presumir os danos materiais.
Nesse sentido, não se discute o furto e a prova hábil de sua existência baseada
no boletim de ocorrência (p. 27/29), e ainda que o delito tenha sido noticiado
pelos autores em momento de grande aflição, no dia do evento, arrolando os
mesmos bens especificados na petição inicial, a responsabilidade da requerida
estaria limitada ao montante efetivamente comprovado.
Notebooks, canetas Mont Blanc, relógios das marcas Ômega, Armani, Tissot e o
monitor cardíaco que teriam sido furtados, a fim de comprovar a propriedade,
deveriam estar acompanhados de comprovantes de pagamentos, notas fiscais e
certificados de garantia. Prova testemunhal sequer seria suficiente.
Os autores também não apresentaram nota fiscal e certificado de garantia de
bracelete de ouro com brilhante de valor aproximado de R$ 30.000,00, ainda
levando-se em consideração ter sido transferido por gerações, apenas com base
na foto de páginas 300/301, inviável a presunção.
É pacífico o entendimento de que danos materiais exigem efetiva comprovação,
não se admitindo indenização de danos hipotéticos ou presumidos.
[...]
Portanto, é caso de afastar a indenização por danos materiais. [grifou-se]
No julgamento dos embargos de declaração pontuou (fls. 1.042, e-STJ):
Restou consignado no acórdão que os danos materiais não se presumem, cuja
responsabilidade estaria limitada ao montante efetivamente comprovado.
Notebooks, canetas Mont Blanc, relógios das marcas Ômega, Armani, Tissot e o
monitor cardíaco que teriam sido furtados, a fim de comprovar a propriedade,
deveriam estar acompanhados de comprovantes de pagamentos, notas fiscais e
certificados de garantia.
Também restou decidido que a prova testemunhal sequer seria suficiente,
, sendo pacífico o
justamente porque é incapaz de apurar a extensão dos danos
entendimento de que danos materiais exigem efetiva comprovação, e não se
admite danos hipotéticos ou presumidos, de tal sorte que foram analisadas as
imagens, tanto assim consignou-se: não se discute o furto e a prova hábil de sua
existência baseada no boletim de ocorrência (p. 27/29), e ainda que o delito
tenha sido noticiado pelos autores em momento de grande aflição, no dia do
evento, arrolando os mesmos bens especificados na petição inicial, a
responsabilidade da requerida estaria limitada ao montante efetivamente
comprovado. [grifou-se]
Documento eletrônico VDA49783579 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 22/08/2025 19:07:27
Código de Controle do Documento: e8056baa-2d06-48f5-9e41-61efebd9bacc

Assim, eventual reforma do entendimento da instância ordinária quanto à
(in) existência de danos materiais em questão implicaria, necessariamente, em
reexame do contexto probatório dos autos, providência vedada em sede especial em
virtude do óbice da Súmula 7 do STJ.
A propósito, mutatis mutandis:
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL
C/C COBRANÇA DE VALORES DE SERVIÇOS EXECUTADOS E
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. RECONVENÇÃO COM PEDIDO DE
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DECISÃO ESTADUAL
QUE
CONCLUIU
PELA
CULPA
RECÍPROCA
DAS
PARTES.
INAPLICABILIDADE
DAS
MULTAS
CONTRATUAIS.
VIOLAÇÃO
A
DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. INVIABILIDADE DE ANÁLISE PELO
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. VULNERAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022
DO CPC/2015 NÃO CONFIGURADA. REVISÃO DAS CONCLUSÕES DO
ACÓRDÃO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME
DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. MULTA DO ART. 1.021, § 4o, DO CPC
/2015. INAPLICABILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Não ficou
configurada a violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015, uma vez que o
Tribunal de origem se manifestou de forma fundamentada sobre todas as
questões necessárias para o deslinde da controvérsia. O mero inconformismo da
parte com o julgamento contrário à sua pretensão não caracteriza falta de
prestação jurisdicional. 2. A alteração das conclusões adotadas pela Corte de
origem -
e morais
acerca a ausência de comprovação dos danos materiais
pleiteados - demandaria necessariamente novo exame do acervo fático-
probatório constante dos autos, providência vedada no âmbito do recurso
especial, dado o óbice disposto na Súmula 7 deste Tribunal Superior, por ambas
as alíneas do permissivo constitucional. 3. Não merece ser acolhido o pedido de
aplicação da multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC/2015, porquanto esta
não é automática, não se tratando de mera decorrência lógica do desprovimento
do agravo interno em votação unânime. A condenação do agravante ao
pagamento da aludida multa - a ser analisada em cada caso concreto, em
decisão fundamentada - pressupõe que o agravo interno se mostre
manifestamente inadmissível ou que sua improcedência seja de tal forma
evidente que a simples interposição do recurso possa ser tida, de plano, como
abusiva ou protelatória, o que não ocorre na hipótese ora examinada. 4. Razões
recursais insuficientes para a revisão do julgado. 5. Agravo interno
desprovido. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.291.438/PR, relator Ministro Marco
Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
21/8/2023
23/8/2023
.) [grifou-se]
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA
PRESIDÊNCIA. DANOS MATERIAIS. ART. 944 DO CÓDIGO CIVIL. NÃO
PRESUMIDOS. TRIBUNAL DE ORIGEM DELIMITOU A COMPROVAÇÃO.
PERÍCIA REALIZADA. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7 DO STJ.
PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Nos termos da
jurisprudência desta Corte, em regra, os danos materiais exigem efetiva
comprovação, não se admitindo indenização de danos hipotéticos ou
presumidos. Precedentes. 2. Na hipótese, o Tribunal de origem concluiu, com
base em prova pericial, que houve
.
comprovação dos danos materiais alegados

Por isso, rever este entendimento demandaria análise de fatos e provas dos
autos, procedimento inviável em recurso especial pelo óbice da Súmula no 7
Documento eletrônico VDA49783579 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 22/08/2025 19:07:27
Código de Controle do Documento: e8056baa-2d06-48f5-9e41-61efebd9bacc

/STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 2.199.580
/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
,
2/10/2023
DJe de
.) [grifou-se]
5/10/2023
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. INDEFERIMENTO DE PROVA
PERICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. CULPA DO
CONDUTOR DO VEÍCULO DEMONSTRADA. PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO.
RESPONSABILIDADE
RECONHECIDA.
CONSONÂNCIA
COM
A
JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. DANOS MATERIAIS. SÚMULA 7/STJ.
DANOS MORAIS. VALOR RAZOÁVEL. VÍTIMA EM ESTADO VEGETATIVO.
PENSÃO VITALÍCIA DEVIDA. CONSTITUIÇÃO DE CAPITAL. NECESSIDADE.
JUROS
DE
MORA.
TERMO
INICIAL.
SÚMULA
54/STJ.
AGRAVO
DESPROVIDO. 1. Ainda que não examinados individualmente cada um dos
argumentos suscitados pela parte, se o acórdão recorrido decide integralmente a
controvérsia, apresentando fundamentação adequada, não há que se falar em
ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015. 2. Não configura cerceamento de defesa o
julgamento da causa sem a produção da prova requerida pela parte, quando
sopesada pelas instâncias ordinárias sua utilidade, demonstrando-se que o feito
se encontrava suficientemente instruído. 3. "A jurisprudência do STJ firmou-se
no sentido de que o proprietário do veículo responde solidariamente pelos danos
decorrentes de acidente de trânsito causado por culpa do condutor" (AgInt no
REsp 1.301.184/SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado
em
, DJe de
).
07/06/2016
27/06/2016
4. A reforma do julgado quanto à
e ao cabimento de pensão vitalícia,
comprovação dos danos materiais
demandaria o reexame do contexto fático-probatório, providência inviável no
recurso especial, a teor da Súmula 7 do STJ. 5. O valor arbitrado pelas
instâncias ordinárias a título de indenização por danos morais somente pode ser
revisto por esta Corte nas hipóteses em que a condenação se revelar irrisória ou
exorbitante. No caso, o valor arbitrado em R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil
reais) não é exorbitante nem desproporcional aos danos sofridos pela vítima,
que, em razão das gravíssimas consequências do acidente, encontra-se em
estado vegetativo permanente, sem possibilidade de recuperação. 6. Segundo a
jurisprudência desta Corte, na ação de indenização, é necessária a constituição
de capital ou caução fidejussória para a garantia de pagamento da pensão,
independentemente da situação financeira do demandado, a teor da Súmula 313
do STJ. 7. A jurisprudência do STJ firmou o entendimento de que, em casos de
responsabilidade civil extracontratual, os juros moratórios incidem desde o
evento danoso, conforme dispõe a Súmula 54 do STJ. 8. Agravo interno
desprovido. (AgInt no AREsp n. 1.321.098/SP, relator Ministro Raul Araújo,
Quarta Turma, julgado em
, DJe de
.) [grifou-se]
14/8/2023
18/8/2023
AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
RESPONSABILIDADE CIVIL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 186 E 927 DO CÓDIGO
CIVIL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF. DEFEITO.
VÍCIO
DO
PRODUTO.
CONCESSIONÁRIA.
COMERCIANTE.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DANOS MATERIAIS. AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1.
As razões do recurso especial não desenvolveram argumentação que
evidenciasse a ofensa aos artigos 186 e 927 do Código Civil, caracterizando a
deficiência na fundamentação do apelo especial, circunstância que atrai, por
analogia, a incidência da Súmula 284 do STF. 2. O acórdão recorrido está de
acordo a jurisprudência desta Corte Superior, no sentido de que a
responsabilidade entre a concessionária e a fabricante de veículos por defeitos
no automóvel - vício do produto - é solidária. Precedentes. 3. No caso, o Tribunal
de origem consignou que é "correta a condenação da requerida ao
ressarcimento dos valores despendidos com o conserto do veículo e utilização
de transporte, enquanto o seu carro estava indisponível". A modificação do
Documento eletrônico VDA49783579 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 22/08/2025 19:07:27
Código de Controle do Documento: e8056baa-2d06-48f5-9e41-61efebd9bacc

entendimento lançado no v. acórdão recorrido quanto à comprovação do dano
.
material demandaria o revolvimento de suporte fático-probatório dos autos 4.
Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.820.645/SP,
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
11/10/2021
.) [grifou-se]
17/11/2021
Ademais, "No sistema da persuasão racional, adotado pela legislação
processual civil, (arts. 130 e 131 do CPC/73; e 370 e 371 do CPC/15), o magistrado é
livre para examinar o conjunto fático-probatório produzido nos autos e firmar sua
convicção, desde que indique de forma fundamentada os elementos do seu
convencimento." (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.078.460/SP, relatora Ministra Maria
Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
.).
18/9/2023
22/9/2023
Por fim, sem êxito também a alegada divergência interpretativa, pois “a
incidência da Súmula7 do STJ impede o conhecimento do recurso lastreado, também,
pela alínea c do permissivoconstitucional, devido à ausência de identidade entre as
bases fáticas do acórdão recorrido comos paradigmas colacionados, que são próprias
de cada caso.”(AgInt no REsp 1.778.099/RO, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze,
Terceira Turma, julgado em
, DJe
).
01/4/2019
09/4/2019
De rigor, portanto, a manutenção da decisão agravada.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
2.
É como voto.
Documento eletrônico VDA49783579 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 22/08/2025 19:07:27
Código de Controle do Documento: e8056baa-2d06-48f5-9e41-61efebd9bacc

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.759.352 / SP
Número Registro: 2024/0368026-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10081721120178260068
Sessão Virtual de
a
26/08/2025
01/09/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro MARCO BUZZI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MANOEL RODRIGUES CORREA
AGRAVANTE : MARISA FRANK CORREA
ADVOGADOS : DANIL PLACIDO CAMILO JUNIOR - DF031396
FERNANDO GUBNITSKY - SP110633
AGRAVADO
: CONDOMINIO RESIDENCIAL MAISON MONTBLANC
ADVOGADO
: GUILHERME ASTA LOPES DA SILVA - SP161918
AGRAVADO
: HAGANÁ SERVIÇOS ESPECIAIS LTDA
ADVOGADO
: RAIMUNDO PASCOAL DE MIRANDA PAIVA JÚNIOR - SP114170
AGRAVADO
: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
ADVOGADO
: JOSÉ ARMANDO DA GLÓRIA BATISTA - SP041775
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR -
INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : MANOEL RODRIGUES CORREA
AGRAVANTE : MARISA FRANK CORREA
ADVOGADOS : DANIL PLACIDO CAMILO JUNIOR - DF031396
Documento eletrônico VDA50100078 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/09/2025 00:50:52
Código de Controle do Documento: 956cdaae-b901-4f68-82cc-1a0a52006432

FERNANDO GUBNITSKY - SP110633
AGRAVADO
: CONDOMINIO RESIDENCIAL MAISON MONTBLANC
ADVOGADO
: GUILHERME ASTA LOPES DA SILVA - SP161918
AGRAVADO
: HAGANÁ SERVIÇOS ESPECIAIS LTDA
ADVOGADO
: RAIMUNDO PASCOAL DE MIRANDA PAIVA JÚNIOR - SP114170
AGRAVADO
: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
ADVOGADO
: JOSÉ ARMANDO DA GLÓRIA BATISTA - SP041775
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
26/08/2025
01/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e
Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
João Otávio de Noronha.

Brasília, 01 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50100078 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/09/2025 00:50:52
Código de Controle do Documento: 956cdaae-b901-4f68-82cc-1a0a52006432